Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-84.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA – Sentença de procedência – Legitimidade passiva bem reconhecida – Apelante, titular do domínio, que figura como anuente no contrato firmado entre autor e corréu – Súmula 239, STJ, cuja incidência não foi suprimida pelo CC/2002 – Prévia notificação judicial – Comprovada a devida quitação do preço – Inexistência de óbice à outorga da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA – Sentença de procedência – Legitimidade passiva bem reconhecida – Apelante, titular do domínio, que figura como anuente no contrato firmado entre autor e corréu – Súmula 239, STJ, cuja incidência não foi suprimida pelo CC/2002 – Prévia notificação judicial – Comprovada a devida quitação do preço – Inexistência de óbice à outorga da escritura – Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.